Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-93.2018.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-93.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CECILIA QUIDUQUE - CPF: 949.493.441-53 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA, IDOSA E SEMIANALFABETA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PARTE AUTORA COM VÁRIAS AÇÕES SIMILARES ONDE OBTEVE ÊXITO NO RECEBIMENTO DA REPARAÇÃO – FATOR A SER OBSERVADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86,
CAPUT
, CPC –
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.

Embora os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, considerando a existência de várias ações propostas em casos similares, fator que deve ser observado, reputa-se adequado afastar o dano moral, a fim de evitar o locupletamento indevido da recorrente. Precedentes.

Decaindo em partes iguais os litigantes, cabível a repartição dos ônus da sucumbência, considerada a reciprocidade,
ex vi
do artigo 86,
caput
, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000837-93.2018.8.11.0044

APELANTE:

CECILIA QUIDUQUE

APELADO:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CECILIA QUIDUQUE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT,
Dr. Fabricio Savio da Veiga Carlota,
lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente em litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, por força do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para a sua contratação, visto que a parte autora é pessoa indígena e idosa.

Assevera que a Instrução Normativa n. 28 do INSS/PRES dispõe que é necessária a autorização para desconto previdenciário devidamente preenchida, o que não foi previamente autorizado, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer os pedidos formulados na peça inicial (Id 46610458).

Contrarrazões apresentadas no Id 46610467.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer na lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo
provimento do recurso

(Id 49591999).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id 46607066).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CECILIA QUIDUQUE
, contra sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão inicial e condenou a ora apelante em litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para sua contratação, visto que é indígena e idosa, de modo que entende devida a restituição das importâncias descontadas ilicitamente em seu benefício previdenciário, além de ser reparada pelos danos morais experimentados.

Pois bem. O cerne da questão reside na verificação não só da ilegalidade do negócio jurídico, como também de sua validade, frente às partes que o celebraram.

É que o negócio jurídico se traduz em uma declaração de vontade limitada pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva pela qual o agente pretende livremente alcançar determinados efeitos juridicamente possíveis.

Assim, embora a Constituição Federal de 1.988 assegure aos índios a legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, tal prerrogativa não estabelece expressamente igualdade de sua capacidade jurídica para manifestar sua vontade, uma vez que o artigo 4º, parágrafo único, do Código Civil dispõe sobre a necessidade de regulação desse tema mediante legislação especial que, nesse caso, é a Lei nº. 6001/1973 que, em seu artigo 8º, preconiza:

“
Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.”

Aliás, o Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico requer
agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, I e III), o que não foi observado no presente caso, tornando-se nulo o contrato em questão.

Da análise dos autos, verifica-se que a exigência legal não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa que se encontra em condição de vulnerabilidade, nesse caso, indígena e idosa.

Nesse contexto, mostra-se nulo o negócio celebrado, notadamente porque não há qualquer prova de que a ora apelante encontra-se integrada à civilização, de modo que a sua incapacidade jurídica, mesmo que parcial, deve prevalecer, o que afasta a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 8º acima citado.

Assim, em que pese o banco requerido ter apresentado cópia de contrato firmado pela apelante (Id 46607077) e o comprovante do valor creditado em sua conta bancária (Id 46607079), tais documentos, por si sós, não emprestam validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no seu benefício previdenciário, mormente porque não comprova que realizado com as cautelas exigidas à espécie.

Quanto ao ponto, andou bem o Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em seu bem lançado parecer, ao consignar que
“apesar de ficar comprovado que a apelante efetivamente celebrou o contrato, pois consta a sua assinatura em todas as folhas do contrato juntado pelo banco apelado (id. 46607077), não se verifica a existência de procuração pública”
, de modo que o contrato objurgado (empréstimo consignado nº. 551722722), firmado em 23/03/2015, no valor total de R$692,42, parcelado em 72 prestações mensais de R$19,20, contando com 36 parcelas descontadas até o ajuizamento da presente ação (17/09/2018), merece ser declarado nulo.

De se destacar que a relação jurídica em discussão, de natureza bancária, é complexa até mesmo ao homem médio, devendo ser promovida a proteção previdenciária assegurada ao indígena por conta de sua condição de vulnerabilidade.

Nesse sentido, já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARTE INDÍGENA E IDOSA
– ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO
. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”

(N.U 0001056-56.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020
)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO –

NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA
– EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– RECURSO PROVIDO.
Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8º do Estatuto do Índio).
Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC – assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas –, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em DOBRO (art. 42 do CDC).
”

(N.U 0000475-05.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira recorrida, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na forma simples à apelante, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que a situação guarda uma certa particularidade no qual deve ser sopesada.

Isso porque, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE constata-se que além deste processo, a parte autora ajuizou outras 17 (dezessete) demandas em situações similares, sendo que nas
Apelações n.
1000843-03.201, 1000830-04.2018, 1000831-86.2018, 1000846-55.2018 e 1000845-70.2018

o banco recorrido (BMG) foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, que, até a presente data, totalizaram o montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Nesse contexto, muito embora os abatimentos no benefício previdenciário da apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, caracterizando o dever de indenizar, tem-se evitar o locupletamento indevido da recorrente, bem assim obstar que se crie através do recebimento de danos morais na via judicial um mecanismo de enriquecimento.

A propósito, em caso absolutamente análogo, inclusive envolvendo uma litigante de
etnia indígena
, a Quarta Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA SEMIANALFABETO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DANO MORAL – RECEBIMENTO EM LIDES COM DISCUSSÃO SIMILAR – LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DO AUTOR – INDENIZAÇÃO DESCABIDA

– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena semianalfabeto, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. Contudo, se o autor propôs diversas outras lides similares e nelas recebeu indenização por danos morais, é descabida nova condenação, sob pena de ocorrer o seu locupletamento indevido.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA)”
(N.U 1001034-48.2018.8.11.0044, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE em17/07/2020)

Logo, reputo adequado afastar a condenação do banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais neste recurso.

Por fim, considerando que a autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo Códex em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante de todo o exposto,
dou PARCIAL provimento
ao recurso interposto por
CECILIA QUIDUQUE
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a inexistência do débito descrito na inicial, bem como à restituição na forma simples, com a incidência de juros de mora e correção monetária, a contar da data de cada desconto, redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

Determino, ainda, a remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça do Município de Paranatinga e a Procuradoria da República em Mato Grosso, para providências que entenderem necessárias quanto a notícia de fraudes envolvendo benefícios previdenciários dos indígenas daquela região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020